Tribunal: TJDFT
Processo: 0700858-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS ELEMENTOS DOS AUTOS. PROPORCIONALIDADE.
I. Os alimentos provisórios devem ser dimensionados com cautela e moderação, sobretudo em face da incerteza quanto à concreta capacidade econômica do alimentante e a respeito da efetiva necessidade do alimentando. de maneira a respeitar, ainda que no plano da tutela provisória, a equação jurídica dos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil.
II. Os alimentos provisórios devem ser readequados em sede recursal quando o contexto probatório dos autos demonstrar a sua fixação em patamar que exorbita a capacidade contributiva do alimentante.
III. Agravo de Instrumento parcialmente provido.